Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-23.2022.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000472-23.2022.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MARINS - CPF: 785.838.961-00 (EMBARGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ANTONIO LAMPERTI - CPF: 523.925.039-15 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000472-23.2022.8.11.0101

EMBARGANTE:

ANTÔNIO LAMPERTI

EMBARGADO:

LUIZ ANTÔNIO MARINS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO
– PARTE SUCUMBENTE NA ORIGEM – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §11 DO CPC
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1006545-94.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração n. 1000472-23.2022.8.11.0101

EMBARGANTE:

ANTÔNIO LAMPERTI

EMBARGADO:

LUIZ ANTÔNIO MARINS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANTÔNIO LAMPERTI
(
Id
247700658
),
contra o acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interposto pelo Embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL –

PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNSIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção quando o recolhimento do preparo fora efetivado dentro do prazo estipulado pela Resolução 02/2021 do OE/TJMT

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.”

Em suas razões Id.
247700658
, o aduz que o acórdão é omisso, ao argumento de que a parte embargada teve o seu apelo desprovido e foi sucumbente na origem, motivo pelo qual deveria majorar os honorários advocatícios.

Assim, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no id. 250005194, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente argumenta que o acórdão
é omisso, ao argumento de que a parte embargada teve o seu apelo desprovido e foi sucumbente na origem, motivo pelo qual deveria majorar os honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, de fato, a parte embargada fora sucumbente na origem, senão vejamos:

“Com relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das partes, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço, fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado, em razão da sucumbência.”

Em julgamento de recurso repetitivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento.

A tese do Tema 1.059 foi fixada nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Nesse passo, tendo sido desprovido o apelo da parte embargada, cabia a majoração do honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar as omissões, apenas para aplicar o art. 85, §11 do CPC e redistribuir o ônus sucumbencial de forma que a parte autora arque com 60% das custas processuais e dos honorários de advogado, ficando a parte ré, ora embargante, responsável pelos 40% restantes, ambos observados o percentual 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024